Tribunal: TJMT
Processo: 1018202-38.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018202-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO KANSO BALDIN - CPF: 038.909.041-73 (APELADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0024-85 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), DANIELA GALVAO DA SILVA REGO ABDUCHE - CPF: 025.332.997-31 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – FIO SOLTO EM VIA PÚBLICA – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – OMISSÃO NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE – NEXO CAUSAL COMPROVADO – DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configura falha na prestação do serviço a manutenção de fiação solta em via pública, expondo transeuntes a risco, sendo irrelevante, para fins de responsabilização perante o consumidor, eventual discussão interna acerca da titularidade do cabo, ante o dever de fiscalização e segurança da rede instalada.

Comprovados o dano, o nexo causal e a omissão do fornecedor, impõe-se a manutenção da condenação por danos materiais e morais, sendo a indenização fixada em valor compatível com as circunstâncias do caso concreto, atendendo aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1018202-38.2019.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

LEONARDO KANSO BALDIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
LEONARDO KANSO BALDIN,
que

julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na inicial, e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 2.430,32 (dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos desde a data do evento danoso e condenou, ainda, ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Considerando que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (art. 85, § 8º do CPC).

Irresignada, a apelante sustenta, em síntese, a inexistência de comprovação de que o fio que ocasionou o acidente fosse de sua propriedade ou estivesse sob sua responsabilidade, defendendo a ausência de nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.

Argumenta que não restou demonstrada falha na prestação do serviço de energia elétrica, tampouco omissão específica que lhe pudesse ser imputada.

Alega, ainda, que a eventual fiação envolvida pertenceria a empresa de telecomunicações, a qual utiliza os postes mediante autorização, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade automática por cabos de terceiros.

Defende que não há prova de que tenha sido previamente cientificada da situação narrada pelo autor, nem de que tenha se omitido deliberadamente.

Sustenta, também, a inexistência ou, subsidiariamente, o excesso na fixação dos danos morais, requerendo sua exclusão ou redução, bem como impugna o valor arbitrado a título de danos materiais, por ausência de comprovação integral dos prejuízos alegados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais ou, alternativamente, pela minoração dos valores indenizatórios (Id. 326387494).

O apelado ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 326387497).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 326387505.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por
LEONARDO KANSO BALDIN
, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente causado por fio solto em via pública.

No mérito, não assiste razão à apelante.

A controvérsia recursal cinge-se à existência de responsabilidade da concessionária pelo acidente sofrido pelo autor, bem como à alegada ausência de comprovação de que o fio que ocasionou o evento danoso estivesse sob sua responsabilidade, além da insurgência quanto aos valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais.

Conforme se extrai dos autos, restou incontroverso que o autor sofreu acidente no dia 20/08/2017, ao trafegar com sua motocicleta pela Rua Cem, no Bairro Tijucal, quando foi atingido por fio solto que se encontrava pendente na via pública, vindo a cair ao solo e sofrer lesões, além de danos em seu veículo, conforme boletim de ocorrência, anexado no Id. 326385894.

A dinâmica dos fatos encontra-se corroborada por boletim de ocorrência (Id. 326385894), exame de corpo de delito (Id. 326385893), fotografias do local (Id. 326385896) e demais documentos juntados à inicial.

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bastando, para sua configuração, a comprovação da conduta, do dano e do nexo causal. Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços (arts. 14 e 22 do CDC).

A alegação da apelante de que não restou comprovado que o cabo lhe pertencia não é suficiente para afastar sua responsabilidade. Isso porque, conforme reconhecido na sentença, as concessionárias que utilizam a rede aérea em postes de energia elétrica possuem dever de fiscalização, manutenção e organização da fiação instalada, sobretudo quando se trata de estrutura disponibilizada sob sua administração.

Ainda que se admita a possibilidade de utilização dos postes por empresas de telecomunicações, tal circunstância não afasta o dever da concessionária de energia de zelar pela segurança da rede instalada em via pública, notadamente quando evidenciada situação de risco prolongada, conforme relatado por moradores da região e demonstrado pelas fotografias acostadas aos autos.

O serviço público deve ser prestado de forma adequada e segura, sendo inadmissível a permanência de fiação solta em via pública, expondo transeuntes a perigo.

A omissão no dever de fiscalização e manutenção configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil.

No que se refere aos danos morais, o acidente que ocasiona queda de motocicleta em via pública, com lesões corporais comprovadas por exame pericial, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando abalo à integridade física e à dignidade da vítima.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação de Indenização por Dano MATERIAL e lucros cessantes –
acidente envolvendo descarga elétrica por fio de alta tensão – culpa da concessionária de energia elétrica – ausência de dever de cuidado
– fios abaixo da altura recomendável - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO CONFIGURADA – nexo causal entre a conduta e o resultado configurado - DEVER INDENIZATÓRIO CARACTERIZADO – DANO Material demonstrado – lucros cessantes devidos – existência de contrato de aluguel do caminhão danificado no sinistro – sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em ausência de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, eis que o acidente ocorreu por falha na prestação de serviços da concessionária, eis que o fio de rede elétrica de alta tensão encontrava-se abaixo da altura recomendável, sendo imperioso ressaltar a ausência do dever de cuidado, acarretando o dever indenizatório, em razão dos danos materiais (perda total do veículo) e emergentes (interrupção do contrato de prestação de serviços referentes a locação) - ante à responsabilidade objetiva e o nexo causal existentes
.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002114-42.2019.8.11.0002, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO
QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA COM RUPTURA DE FIO DE ALTA TENSÃO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
– DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR ADEQUADO – HONORÁRIO MAJORADOS - RECURSO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – MULTA ART. 1.026, § 2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VISUALIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido
. (TJ-MT - EMBDECCV: 10011214720218110028, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

O valor arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não se mostrando excessivo ou desarrazoado a justificar sua redução.

Desse modo, a sentença examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, inexistindo fundamento apto a ensejar sua reforma.

Quanto aos danos materiais fixados no valor de R$ 2.430,32 (dois mil quatrocentos e trinta reais e trinta e dois centavos), os valores foram fixados com base nos orçamentos e documentos apresentados, não havendo prova apta a infirmar tais elementos. A apelante limitou-se a impugnação genérica, sem produzir prova em sentido contrário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026